Tribunal: STF
Processo: HC 210421
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Gislaine de Oliveira em favor de Edmarcos da Silva Almeida contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 712.041/SP.



    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 157, caput, do Código Penal à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.



    Alega, em síntese, que não poderia haver sido negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade, pois a continuidade da prisão preventiva seria incompatível com a condenação ao regime semiaberto. Afirma também que a sentença não teria fundamentado adequadamente a necessidade de manutenção da prisão preventiva.



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade.



    O ato coator foi publicado em 14.12.2021, de modo que ainda não se esgotou o prazo recursal.



    O Tribunal de Justiça de São Paulo deferiu parcialmente a liminar em HC para que a custódia do paciente fosse adequada às condições do regime semiaberto. (eDOC 2, p. 246)



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra decisão monocrática do Tribunal de Justiça de São Paulo, que indeferiu a liminar em HC.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça e ausente prévia manifestação colegiada das instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder.



    É esse o caso dos autos.



    Transcrevo o trecho pertinente da sentença condenatória:



    “Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, fixo o regime semiaberto, aqui sopesado o fato de não ter sido empregada arma de fogo para a consecução do crime, além da primariedade do réu (artigo 59 do CP).



    Anota-se, ainda, que o cumprimento da pena em regime aberto seria insuficiente para a reprovação da séria conduta praticada pelo réu, que, fingindo portar arma de fogo, subtraiu aparelho celular da vítima; a indicar audácia e ambição desmedida dele.



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido da ação penal para condenar o réu Edmarcos da Silva Almeida, qualificado às fls. 12, ao cumprimento da pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime prisional inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal (art. 49, “caput” e parágrafos, do CP), pela prática do delito definido no artigo 157, caput, do Código Penal.



    O apenado, se insatisfeito com a decisão, não poderá recorrer em liberdade, eis que permanecem presentes as circunstâncias que ensejaram a custódia cautelar dele, em especial a garantia da ordem pública e, agora, a aplicação da lei penal.



    Para fins do disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, acerca da detração penal na sentença condenatória, observo que o acusado foi preso em 08 de junho de 2021; não possuindo, assim, o requisito objetivo-temporal para a progressão no regime, assim como não há demonstração inequívoca de bom comportamento carcerário”. (eDOC 2, p. 241)



    A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de não haver compatibilidade da vedação ao direito de recorrer em liberdade com o regime inicial semiaberto. Entre vários outros julgados, cito, nesse sentido, o HC 185.181 AgR, rel. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 6.7.2020, e o HC 191.931, rel. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 7.1.2021, assim ementado:



    “HABEAS CORPUS ATO INDIVIDUAL ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA FLAGRANTE PERICULOSIDADE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, tem-se sinalizada periculosidade e viável a custódia provisória. PRISÃO PREVENTIVA REGIME SEMIABERTO INCOMPATIBILIDADE. A fixação do regime de cumprimento semiaberto afasta a prisão preventiva. ORDEM CORRÉU EXTENSÃO. Ante a identidade de situação jurídica, cabe estender a corréu ordem deferida em habeas corpus artigo 580 do Código de Processo Penal”. 



    Portanto, em respeito à proporcionalidade e à presunção de inocência, que determina a provisoriedade das medidas cautelares, a incompatibilidade da prisão preventiva com a fixação do regime semiaberto ou aberto na sentença condenatória deve ser a regra. A possibilidade de se manter a prisão preventiva para acautelar a sociedade da reiteração delitiva por agente de alta periculosidade, admitida pela Corte como exceção a ela, exigiria fundamentação circunstanciada do sentenciante, inexistente no caso.



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus a fim de revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas pelo juízo de origem. 



    Publique-se.



     Comunique-se com urgência.



    Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente